Tribunal: TJBA
Processo: 8037280-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037280-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: IGOR NOVAES DOS SANTOS e outros Advogado(s): IGOR NOVAES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS À LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA PELO REPRESENTANTE DO PARQUET LOCAL. ARGUMENTO SUPERADO. MÉRITO. MEDIDA EXTREMA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO LATENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA QUANDO DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP NÃO CABIMENTO IN CASU (SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÃO FÍSICA À OFENDIDA QUE PRECISOU SER INTERNADA EM HOSPITAL DA REGIÃO E VIOLAÇÃO À MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS). DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PARA DELITOS MENOS GRAVES QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE POSSIBILITAR, POR ORA, A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, QUANTO À EXTENSÃO REMANESCENTE, CONHECIDO COM DENEGAÇÃO DA ORDEM VINDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva de paciente custodiado cautelarmente pela suposta prática de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A primeira questão em discussão consiste na análise da preliminar de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 3. A segunda questão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva do paciente. 4. Outro aspecto abordado diz respeito à análise acerca da possibilidade de substituição da medida extrema por quaisquer das medidas cautelares diversas no art. 319 do CPP. 5. Examina-se, ainda, se a contemporaneidade da medida restou verificada quando da decretação da preventiva. 6. Analisa-se, por fim, se a suposta desclassificação da conduta inicialmente imputada ao paciente (tentativa de feminicídio) para delitos menos graves possui o condão de justificar a concessão da liberdade provisória em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Declara-se prejudicado o writ quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, conforme arts. 659 do CPP e 266 do Regimento Interno do TJBA, uma vez que a peça acusatória já foi devidamente apresentada pelo Parquet local, tornando superado o argumento defensivo. 8. A medida extrema foi decretada in casu para salvaguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a integridade física da vítima, conforme arts. 312 e 313 do CPP. O decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do paciente, que teria praticado suposta agressão física à ofendida, que precisou ser internada em hospital da região, além de notícias de violação de medidas protetivas de urgência já decretadas anteriormente. 9. A contemporaneidade da medida extrema foi verificada quando de sua decretação, o que reforça a atualidade da custódia, conforme precedentes do STJ. 10. A aplicação de cautelares diversas do art. 319 do CPP não é recomendável no cenário vertente, dada a gravidade concreta da conduta do paciente, o descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em 07/04/2025 nos autos de nº. 8001992-29.2025.8.05.0110 e o risco de reiteração delitiva, aspectos que demonstram a insuficiência da substituição da preventiva por medidas menos gravosas in casu. 11. A mera desclassificação de conduta de tentativa de feminicídio para delitos menos graves não tem o condão de possibilitar, por ora, a concessão da liberdade provisória ao paciente porque tal circunstância, haja vista que os fundamentos que a justificam, como a garantia da ordem pública e a integridade da vítima, permanecem hígidos e são suficientes para embasar a manutenção da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado quanto à análise de excesso prazal para oferecimento da denúncia; e, quanto à parte remanescente, conhecido o writ e denegada a ordem vindicada. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 14, 121-A, 129, §§ 1º, III, 13; CPP: arts. 282, 312, 313, III, 319, 659; Lei n. 11.340/2006: art. 24-A; RI/TJBA: art. 266. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus: 80345217720248050000, Relator: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, Julgado em 11/03/2019, Publicado em 10/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 972.065/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025; STJ, RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8037280-77.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Igor Novaes dos Santos, como paciente, Marcos Ferreira Bispo, e, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em declarar prejudicada a análise do writ quanto à alegação de excesso prazal para oferecimento da denúncia e, em relação à parte remanescente, conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos termos do voto da Relatora.